Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Pugna, ainda, pela utilização da fração de 1/6 para majorar a pena na primeira fase da dosimetria e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a prática de receptação dolosa; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa; (iii) avaliar se a individualização da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto ao aumento promovido na primeira fase da dosimetria; e (iv) avaliar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa exige a demonstração do dolo do agente, que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a ciência da procedência ilícita do bem, direta ou mediante dolo eventual.
4. A jurisprudência consolidada impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou a sua boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido no caso.
5. A inexistência de documentação ou prova das alegações do apelante sobre a negociação do bem, aliada às circunstâncias suspeitas da aquisição, refutam a tese de desconhecimento da origem ilícita e afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, cominar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a incidência da fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima representam critérios aceitos pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à eleição da fração mais benéfica.
7. O regime inicial semiaberto está corretamente justificado pela reincidência e análise desfavorável dos antecedentes penais, cenário que também impede a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996524, 0735362-18.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025; Acórdão 1984069, 0708268-63.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023.